Tribunal: TJDFT
Processo: 0720491-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720491-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PINGON IND. COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA RECORRIDA: FLOWER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA PRODUTO. DANOS EMERGENTES. RESSARCIMENTO DE SINAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, manejada com a finalidade de obter a satisfação do importe de R$85.585,65, referente aos danos emergentes oriundos do descumprimento do prazo de entrega e montagem de produto comercializado pela empresa executada, e do valor de R$32.500,00, relativo à restituição de parte do sinal dado pelas exequentes por ocasião da concretização do negócio havido entre as partes. 1.1. Iniciada a fase do cumprimento de sentença, o Juízo de origem não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva e bloqueou a quantia de R$4.220,27 na conta da executada. 1.2. Irresignada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento, alegando que a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC e que o valor bloqueado é irrisório frente ao montante total da execução (R$251.548,54), devendo ser integralmente liberado. 2. Não obstante o presente recurso ter sido interposto antes do pronunciamento do Juízo de origem acerca da possibilidade de cancelamento da indisponibilidade dos ativos financeiros encontrados na conta da executada, ora agravante (art. 854, § 4o, do CPC), impõe-se conhecer o pedido de liberação da quantia bloqueada, visto que a análise do mérito recursal, na espécie, coaduna-se com o princípio da primazia do julgamento de mérito, fundamento basilar do Código de Processo Civil (Art. 4o do CPC). Ressalte-se que não houve qualquer prejuízo para a parte contrária, que logrou se defender adequadamente por meio de sua contraminuta. 3. Se o título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença tem por base o inadimplemento do contrato particular de compra e venda havido entre as partes, a pretensão executiva submete-se ao prazo decenal geral (art. 205 do CC). 4. Constatado o decurso do lapso temporal de apenas 3 (três) anos e 4 (quatro) meses do término do prazo de suspensão do processo a que alude o art. 921, III, do CPC, impõe-se reconhecer que a pretensão das exequentes de recebimento das verbas oriundas de contrato entabulado entre os litigantes (R$85.585,65 e R$32.500,00) não foi atingida pela prescrição intercorrente, porquanto não escoado o prazo decenal a que alude o art. 205 do CC, atrelado à inércia do credor. 5. Se o importe bloqueado (R$ 4.220,27) mostra-se suficiente para ressarcir as custas da execução, nos termos do art. 836 do CPC, merece ser indeferido o pedido de sua liberação. Ademais, a irrisoriedade do montante penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua constrição via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio, consoante jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 774, parágrafo único, incisos I ao V, e 866, ambos do CPC, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teriam sido violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não complementou o recolhimento, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 32633229 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. PREPARO. INSUFICIÊNCIA. RECORRENTE, QUE MESMO INTIMADO PARA COMPLEMENTAR O VALOR, NÃO O REALIZOU DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 4o, II, DA LEI N. 11.608/2003. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. Revela-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que, no caso de insuficiência do preparo, caso o Recorrente seja intimado para complementar o valor e não o realizar dentro do prazo previsto, tal situação implicará na deserção. IV. É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. V. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1912012/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/5/2021). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Igual sorte colheria o especial lastreado no mencionado malferimento aos artigos 774, parágrafo único, incisos I ao V, e 866, ambos do CPC, pois, repise-se, a recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais teriam sido violados, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017